Tribunal: TJDFT
Processo: 0735870-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735870-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: AGUIAR COMERCIO DE FERRAGENS E REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em desfavor de AGUIAR COMÉRCIO DE FERRAGENS E REPRESENTAÇÕES LTDA, objetivando a busca e apreensão do veículo alienado à ré fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem em seu favor. O Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho indeferiu a exordial e extinguiu o feito. Inconformada, a autora interpôs a Apelação Cível de ID 42611723, pugnando, em preliminar, pela concessão do efeito suspensivo, bem como da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. Considerando que o pedido de tutela de urgência deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, configura-se inadequada a via eleita pelo apelante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a autora apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada para o requerimento liminar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2023 16:33:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador